Tribunal: TJDFT
Processo: 0004596-08.2017.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 492 do Código de Processo Civil-CPC estabelece: “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. O dispositivo consagra, na atual sistemática processual, o princípio da congruência – ou da adstrição.
2. A atuação judicial deve respeitar os limites objetivos propostos pelas partes: é nula a sentença ou respectivo capítulo que os extrapola.
3. É extra petita o provimento no qual o juiz concede pedido diverso daquele que foi pleiteado. Todavia, dispõe o art. 322, § 2o, do CPC, que “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”.
4. Na hipótese, ao decretar a perda de eventuais valores pagos como indenização pelo uso do bem, o juízo extrapolou os pedidos apresentados pela parte.
5. Os pedidos devem ser compreendidos após uma interpretação lógico-sistemática da petição. A condenação de indenização pelo uso do bem não decorre dos fundamentos apresentados na petição inicial, tampouco está abrangida, no caso, pelo pedido de perdas e danos.
6. Nos termos dos artigos 402 e 403 do Código Civil - CC, as perdas e danos abrangem aquilo que o credor perdeu ou deixou de lucrar e só incluem os prejuízos efetivos e lucros cessantes por efeito direto e imediato do descumprimento da obrigação.
7. Condenada a ré à restituição do bem ou à conversão da obrigação em perdas e danos, bem como ao pagamento dos valores relativos ao IPVA e às multas, a condenação ao pagamento de indenização adicional pelo uso do bem configuraria enriquecimento sem causa em favor da parte autora, comportamento vedado, na forma do art. 884, CC.
8. Recurso conhecido e provido.